Tribunal: TJSP
Processo: 2097971-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – Interposição de agravo interno contra decisão colegiada que rejeitou os embargos de declaração – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil - Agravo Interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097971-53.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097971-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2097971-53.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Processo no 1502516-13.2019.8.26.0014
Agravante:
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.466
AGRAVO
INTERNO

EXECUÇÃO
FISCAL

Interposição de agravo interno contra decisão colegiada que
rejeitou os embargos de declaração Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil -
Agravo Interno não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por TUIUTI
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, impugnando o v. acórdão de fls. 06/08, que rejeitou os Embargos de
Declaração no 2097971-53.2020.8.26.0000/50000.
Reitera a Agravante (fls. 01/10), em síntese, que a ordem
de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 não é absoluta e que em
situações excepcionais admite-se a relativização dessa ordem a fim de lhe não
causar elevada onerosidade, respeitando-se o princípio da continuidade da
atividade empresarial. Requer o deferimento das ações nomeadas à penhora,
salientando que enfrenta grave abalo econômico em razão da crise econômica
provocada pela pandemia Covid-19.
É o relatório.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual são exigidos créditos de ICMS no
montante total de R$ 231.449,82 (fls. 01/11 autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097971-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O v. acórdão de fls. 173/176 negou provimento ao Agravo de
Instrumento no 2097971-53.2020.8.26.0000 interposto contra a r. decisão que
indeferiu o oferecimento de ações do Banco do Brasil à penhora.
Em sequência, rejeitaram-se os Embargos de Declaração no
2097971-53.2020.8.26.0000/50000 opostos por TUIUTI EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA. (fls. 06/08). E, contra esse acórdão, insurge-se a empresa
Agravante por meio da interposição deste Agravo Interno.
Consoante se depreende dos autos, o recurso não comporta
conhecimento.
Cumpre observar o que o artigo 1.021 do Código de Processo
Civil é claro ao prever que o agravo interno é cabível contra a decisão do
relator, sendo, portanto, manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
No mesmo sentido, aponta a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA
EM SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI
QUE NÃO SE MOSTRA ABERRANTE OU OBSERVADA PRIMO
ICTU OCULI. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO.
1. Na hipótese dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de
origem, a vexata quaestio pende de julgamento no STJ (Tema
975), não havendo ainda, nem sequer, definição interpretativa
consolidada sobre a quaestio iuris.
2. Dessarte, o entendimento do Sodalício a quo está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de
que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação a
disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se
mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi,
consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e
princípios) pelo julgado rescindendo.
3. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver
decisões favoráveis à tese rechaçada pela decisão que se
pretende
rescindir;
não
há
rescisão
por
discrepância
jurisprudencial, em especial quando se quer impor retroação de
precedentes judiciais afluentes.
4. Ademais, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097971-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Agravo Interno cabe apenas contra decisão monocrática, não
sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão
proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt
no
REsp
1819304/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
29/10/2020);
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra
acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções
deste Tribunal Superior.
III. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp
1529744/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Igualmente, citem-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, incluindo-se arestos desta 4a Câmara de Direito Público:
AGRAVO INTERNO
Interposição de agravo interno contra
decisão colegiada que rejeitou embargos de declaração

Inadmissibilidade
Inteligência do art. 1021 do CPC

Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1006339-08.2014.8.26.0053;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo interno contra decisão
colegiada. Erro grosseiro e inescusável que inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade. Não positivadas as
hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão deve ser buscada nas
vias próprias. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração
Cível
3001840-96.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097971-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Julgamento: 10/08/2020);
AGRAVO INTERNO
Interposição contra v. acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora -
ausência de decisão monocrática que possa ser impugnada via
"agravo
interno"
(art.
1.021,
caput,
do
CPC/2015)

inadmissibilidade
recursal

instrumento
de
impugnação
destinado exclusivamente a atacar decisões monocráticas
proferidas pelo Relator sorteado
ausência de motivo fático ou
jurídico para revisão do v. acórdão. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3000229-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/05/2019);
Agravo Regimental. Interposição contra v. acórdão que negou
provimento ao recurso interposto. Decisão colegiada que não
permite a interposição de agravo interno. Ausência de
previsão legal. Agravo regimental não conhecido. (TJSP;
Agravo Regimental Cível 2101259-14.2017.8.26.0000; Relator (a):
Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2017).
Portanto, não se mostra cabível a interposição de agravo
interno em face de decisão colegiada.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao Agravo Interno.
ANA LIARTE
Relatora